Tribunal: TJDFT
Processo: 0708094-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTOS DE INFRAÇÃO E DE INTERDIÇÃO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. BAR E LANCHONETE. MEDIDAS SANITÁRIAS. PREVENÇÃO DO COVID-19. DECRETO DISTRITAL 42.525/2021. DESCUMPRMIENTO. NÃO FORNECIMENTO DE ÁLCOOL EM GEL A CLIENTES. NÃO UTILIZAÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE TEMPERATURA. INOBSERVÂNCIA AO DISTANCIAMENTO DAS MESAS. RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO. FOTOGRAFIAS. EVENTO NOTURNO. GRANDE QUANTIDADE DE PESSOAS. USO DE MÁSCARAS POR CLIENTES. AUSÊNCIA DE ÁLCOOL NAS MESAS E DE DISTANCIAMENTO MÍNIMO. COMPROVAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. INSUFICIÊNCIA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE E DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. MANUTENÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE. AUTO DE INTERDIÇÃO. ANULAÇÃO. RAZÕES DIVERSAS. CADUCIDADE. PRINCÍPIO PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ALTERAÇÃO. ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. MEDIDAS PREVENTIVAS. REVOGAÇÃO. FATOS OCORRIDOS HÁ DOIS ANOS. ICUMPRIMENTO DA PENALIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM 20% (PATAMAR MÁXIMO) REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. VALOR DA CAUSA DE MENOR VALOR. VERBA SUCUMBENCIAL. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EQUIVALENTE.

1. O art. 12 do Decreto Distrital 42.525/2021 estabelece que os órgãos fiscalizadores estão autorizados a promover, total ou parcialmente, a interdição imediata de atividades econômicas e estabelecimentos que descumpram as restrições impostas, além da aplicação de multa de até R$ 20.000,00.

2. Na hipótese, os autos de infração e de interdição emitidos pelos agentes de fiscalização atestam que, às 22h do dia 22/10/2021, o estabelecimento da apelante cometeu as seguintes infrações sanitárias previstas no Decreto Distrital n. 42.525/21: 1) não disponibilizar álcool em gel a clientes; 2) não utilização de máscara de proteção facial; 3) não aferir e registar em planilha a temperatura dos funcionários; e 4) não obedecer o distanciamento de dois metros entre as mesas.

3. Os referidos autos de infração e de interdição descreveram, com precisão, as infrações cometidas, inclusive com a aposição da assinatura de testemunha que acompanhou a diligência. Além disso, indicaram expressamente os dispositivos legais infringidos. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade, de modo que demandam larga dilação probatória para sua desconstituição, o que não ocorreu na hipótese.

4. De outro lado, o auto de interdição deve ser anulado por razões diversas. Houve caducidade do ato administrativo em razão do término do estado de calamidade pública. A apelante é empresa que atua no ramo de bares e restaurantes. É fato notório que o referido setor econômico foi o que mais sofreu e ainda está sensível aos efeitos da pandemia da Covid-19, especialmente em virtude da necessidade de fechamento do comércio em várias ocasiões.

5. Em um cenário de crise econômica, a interdição do estabelecimento por trinta dias pode resultar no seu fechamento definitivo, o que gera prejuízos não apenas para seus proprietários, mas principalmente para os seus empregados, além de outros fornecedores com quem mantêm relação comercial e até os próprios consumidores. Nesse sentido, doutrina e jurisprudência reconhecem a necessidade da observância do princípio da preservação da empresa – considerada como atividade econômica – justamente em razão de sua importante função social.

6. A situação emergencial em razão da pandemia não existe mais. A legislação que decretou estado de calamidade pública e determinou a adoção de medidas para conter a disseminação da Covid-19 perdeu eficácia. Não é razoável que a apelante tenha de cumprir, atualmente, a penalidade de interdição pelo prazo de 30 dias, em observância ao princípio da proporcionalidade e em razão do considerável decurso de tempo desde a fiscalização. Por consequência, deve-se declarar a invalidade do Auto de Interdição.

7. Não é o caso de se reduzir os honorários advocatícios ao mínimo legal. Foi fixado o patamar de 20% sobre o valor da causa, valor máximo previsto no art. 85, § 2, do Código de Processo Civil-CPC. O valor da causa é de apenas R$ 4.000,00. Logo, o percentual fixado é justo e proporcional em relação ao objeto e à natureza da demanda.

8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Honorários advocatícios redimensionados, em razão da sucumbência recíproca equivalente.